Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003520-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), LUCIANO FERREIRA CAMPOS - CPF: 005.096.721-59 (PACIENTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA VALERIO ALVES BARBOSA - CPF: 093.744.546-02 (VÍTIMA), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003520-36.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO FERREIRA CAMPOS

IMPETRANTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
- CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – 1)
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INSUBSISTÊNCIA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2)
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.
R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003520-36.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO FERREIRA CAMPOS

IMPETRANTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Heitor Pereira Marquezi, em favor de
Luciano Ferreira Campos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos n. 1000397-89.2021.8.11.0045.

Expõe o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia 17/01/2021, sob a acusação da suposta prática do crime de lesão corporal, injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva em desfavor de sua convivente, previsto nos artigos 129, § 9o C/C art. 14, II, 140, § 3o, 147, 163, do Código Penal (DEC. LEI 2848), Art. 41, III, Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

Sobre os fatos informa constar no inquérito policial que na data supracitada, por volta das 3h, o acusado supostamente teria tentado agredir física e verbalmente sua convivente, sendo que os policiais aduziram que teriam sido acionados, via telefonema e informados pela solicitante; que esta relatou a sua versão acerca do caso, que teria sido ameaçada e que o autuado se encontrava embriagado e que havia lhe ameaçado com arma branca e lhe agredido.

No entanto, defende que
“NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUEBRA DE MEDIDA PROTETIVA, SENDO QUE QUEM VOLTOU ATRÁS DO RÉU FOI A SUPOSTA VÍTIMA, ELA VEIO PARA LUCAS DO RIO VERDE ATRÁS DELE. (...) ELE VEIO SOZINHO PARA LUCAS DO RIO VERDE PROCURAR EMPREGO E COMEÇAR UMA NOVA VIDA SAINDO DA CIDADE ODNE ELES MORAVAM (NOVA MUTUM).”
(id. 78295958)
.

O subescritor do
mandamus
aduz que o paciente é primário, tem residência e emprego fixo na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que a suposta vítima, em verdade, não estaria aceitando o término do relacionamento. Informa que o paciente tem a intensão de retornar aos seus trabalhos e que sua ex-convivente já está até morando fora do Estado de Mato Grosso com a família.

Nesse contexto, assevera que o ato da autoridade coatora carece de fundamentação idônea, vez que foram termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja suspensa a prisão preventiva do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 78433972) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 78826993).

O
parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa,
Procurador de Justiça em substituição, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 81595475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021